Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARTO NÃO EMERGENCIAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, se é possível depreender, da leitura dos argumentos deduzidos no recurso, que a apelante se insurge contra o julgamento de improcedência dos pedidos de reparação civil por ela deduzidos na peça vestibular, apontando, para tanto, suposta conduta ilícita dos réus, consubstanciada na negativa de custeio de seu procedimento de parto. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 16 da Lei n. 9.656/98, os contratos de assistência à saúde devem indicar, com clareza, dentre outras disposições, as condições de contratação, o início da vigência do negócio jurídico, bem como os períodos de carência para consultas, internações, procedimento e exames.
3. É lícita a previsão contratual que estabelece prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cobertura de procedimento de parto, conforme o art. 12, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 9.656/98.
4. Se as partes assinaram o contrato em 30/4/2018, com previsão expressa de vigência a partir de 20/5/2018, afigura-se legal a negativa de custeio de procedimento de parto realizado em 18/1/2019, porque não transcorrido integralmente o prazo de carência de 300 (trezentos dias) previsto no negócio jurídico.
5. Ademais, o aludido parto não ocorreu em contexto de emergência médica ou em decorrência de quaisquer complicações clínicas, o que, em tese, teria o condão de afastar a exigência contratual relativa ao prazo de carência, nos termos dos arts. 12, V, alínea “a”, e 35-C, inciso II, ambos da Lei n. 9.656/98.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.